Tribunal: STF
Processo: RHC 260753
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia “a nulidade do processo” e, subsidiariamente, “o decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que teria dificultado a defesa da vítima”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017).



    4. Além disso, o entendimento adotado, no que tange às questões relacionadas à decisão de pronúncia, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017).



    5. Ainda, a qualificação do crime de homicídio está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.